Tribunal: TJES
Processo: 5005650-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005650-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL ROCHA RAMOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2022 – EXAME PSICOTÉCNICO – LAUDO COM ELEVADO GRAU DE GENERALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

2.
No caso, conforme consignado no bojo da r. decisão recorrida, a realização de avaliação psicológica, além de prevista em lei, encontra previsão também no instrumento editalício, como quarta etapa do certame público, de caráter eliminatório.

3.
Entretanto, no que pertine o critério objetivo, entendo,
prima facie
, tal como o juízo singular, na medida em que o laudo elaborado pela banca do concurso não aponta, ainda que de forma mínima, por quais razões o autor fora contraindicado em determinadas características, evidenciando somente o percentil auferido no teste.

4.
Assim, ao menos diante da cognição que ora é possível, me convenço de que o laudo em cotejo não se presta para avaliar, de forma adequada, as características psicológicas do candidato, devendo a medida liminar ser mantida em seu favor.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005650-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
G
ABRIEL ROCHA RAMOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
G
ABRIEL ROCHA RAMOS
,
deferiu em parte a medida liminar para “
possibilitar a participação do requerente nas demais fases do certame público regido pelo edital nº 01/2022”.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não há qualquer ilegalidade praticada pela Administração na aplicação do exame psicossomático realizado no âmbito do concurso em comento.

Diante de tal fundamento, requer o deferimento do efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5106138.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005650-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
G
ABRIEL ROCHA RAMOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
G
ABRIEL ROCHA RAMOS
,
deferiu em parte a medida liminar para “
possibilitar a participação do requerente nas demais fases do certame público regido pelo edital nº 01/2022”.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não há qualquer ilegalidade praticada pela Administração na aplicação do exame psicossomático realizado no âmbito do concurso em comento.

Diante de tal fundamento, requer o deferimento do efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5106138.

Sem contrarrazões.

Em análise da r. decisão hostilizada, verifico que o culto julgador primevo consignou que
“
em relação à avaliação psicológica específica do requerente, ou seja, na aplicação das características previstas no edital ao caso concreto, descumpriu a banca examinadora os termos do próprio instrumento editalício e, consequentemente, das exigências firmadas pelos tribunais superiores para realização do exame psicológico.”

Pontuou, assim, que a banca examinadora,
“ além de não garantir ao requerente o laudo técnico exarado e devidamente fundamentado com os motivos da reprovação (ou seja, as razões de não ter a parte autora atingido os percentis esperados nas características de “controle emocional”, “impulsividade” e “ansiedade”), a resposta ao recurso administrativo, além de absolutamente genérica, evidencia que, de fato, a banca examinadora deixou de aplicar e justificar os critérios teóricos previstos no edital ao caso específico do demandante, limitando-se a indicar o percentil obtido na característica avaliada, o parâmetro esperado e o próprio resultado (contraindicado), sem, como visto, justificar/fundamentar a análise respectiva.”

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

No caso, conforme consignado no bojo da r. decisão recorrida, a realização de avaliação psicológica, além de prevista em lei, encontra previsão também no instrumento editalício, como quarta etapa do certame público, de caráter eliminatório.

Além disso, as características do perfil profissiográfico exigido denotam certa objetividade dos critérios a serem utilizados na avaliação do candidato, ao menos naquilo que é previsto no edital, já que descrevem minimamente o que seria considerado para fins de indicação ou contraindicação em cada característica exigida. Há, por fim, a possibilidade de questionamento administrativo pelos candidatos em face do resultado obtido no exame (item 17.9.1).

Entretanto, no que pertine o critério objetivo, entendo,
prima facie
, tal como o ilustre juízo singular, na medida em que o laudo elaborado pela banca do concurso não aponta, ainda que de forma mínima, por quais razões o autor fora contraindicado em determinadas características, evidenciando somente o percentil auferido no teste.

Assim, ao menos diante da cognição que ora é possível, me convenço de que o laudo em cotejo não se presta para avaliar, de forma adequada, as características psicológicas do candidato, devendo a medida liminar ser mantida em seu favor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)